Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), C. J. R. L. D. B. - CPF: 070.037.981-90 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), TATIANE TAYRA RODRIGUES DIAS - CPF: 040.570.631-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO.VÍCIO INEXISTENTE.

ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE EMBARGADA
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DEFESA CONTRA FATO INCONTROVERSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I E II DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Comprovado que a parte embargada altera a verdade dos fatos ao afirmar que o recurso foi provido, mesmo tendo sido desprovido por maioria, resta caracterizado a alteração da verdade dos fatos, o que sujeita a parte embargada a condenação em litigância de má-fé.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, opostos por
C.J.R.L.B
representado por sua genitora
Tatiane Tayra Rodrigues Dias
(Id. 93112481), contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1002484-90.2020.8.11.0000.

O Embargante sustenta a existência de contradição e e porquanto no Id. 92603953 consta que a E. Primeira Câmara de Direito Privado proveu o recurso, todavia a certidão de Id. 92718977 atesta que a maioria desproveu o recurso.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para corrigir a contradição existente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, apontando que “
da mera leitura do v. acórdão embargado é possível se constatar o PROVIMENTO do recurso, todavia a certidão de id. 92718977 consta como recurso DESPROVIDO.” (Id. 94307468).

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela “juntada das notas taquigráficas do julgado em lume, mormente considerando que fora juntado apenas o voto do relator.” (Id. 98893498).

As notas taquigráficas foram acostadas aos autos (Id.101171980).

O Ministério Público no parecer subscrito pela Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o erro material existente, bem como condenar o agravante/embargado por litigância de má-fé, face o comportamento processual realizado nos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da análise dos embargos opostos verifico que os embargantes apontam a existência de contradição acerca do resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

No presente caso, a contradição alegada se trata na verdade de erro material, que pode ser conhecido a qualquer tempo inclusive, de ofício nos termos do artigo 494, I do CPC.

Sobre o tema, Theotonio Negrão leciona: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed., pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, esclareço ao embargante que o resultado do julgamento é pelo desprovimento por maior do recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa embargada, consoante se denota das nota taquigráficas juntadas após a diligência requerida pelo órgão ministerial, e não que foi provido conforme equivocadamente ficou registrado no fundamento do acórdão.

O Ministério Público requer a condenação da empresa embargada em litigância de má-fé, pelo comportamento adotado no acórdão.

Nesse aspecto tenho que assiste razão ao órgão ministerial.

Isso é assim porque é de clareza hialina que o recurso foi desprovido pela maioria, sendo vencido o relator, de forma que a empresa embargada ao defender que o recurso foi provido buscou alterar a verdade dos fatos (ar, 80, II do CPC) e apresentou defesa de fato incontroverso (art. 80, I , CPC), eis que afirmou que o recurso foi provido quando não foi.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
. ”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado para:
1)
determinar que seja riscado dos autos digitais o documento de Id.
92603953 (que de forma equivocada indica que o recurso foi provido);
2)
determinar que
fique registrado que o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no 1002484-90.2020.8.11.0000, fora pelo desprovimento, mantendo a decisão liminar de primeira instância que determinou o custeio do tratamento de equoterapia ao menor/embargante/agravado;
3)

aplicar multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, I, e II do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021